Tribunal: TJDFT
Processo: 0750513-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALTA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. ART 485, IV CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. In casu, a perda superveniente do interesse processual está caracterizada em razão de o autor não ter promovido a citação do réu, deixando transcorrer em branco o prazo assinalado para indicar o endereço atualizado deste.
2. A ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da desídia da parte autora em promover a citação da Ré, permite a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, bem como a falta de interesse de agir, face a inércia em se manifestar no prazo concedido.
3. A prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano, ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (incisos II e III, respectivamente), conforme preceitua o § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil.
4. A extinção do feito, por falta de interesse de agir, com base art. 485, inciso VI, do CPC, não exige a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito.
5. Apelação conhecida e não provida.